Tribunal: STF
Processo: RE 1497647
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE COMPROVADA. PROVA MATERIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação ordinária para condenar o INSS a incluir a autora como beneficiária da pensão por morte deixada por segurado falecido, determinando o rateio do benefício com os demais dependentes habilitados, com o pagamento das parcelas devidas desde 25.09.2005. 



    2. Dispõe o artigo 74, da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social), com a redação dada pela Lei 9.528/97, que a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer e que iniciará na data do óbito, se requerida até trinta dias depois dele, ou na data do requerimento, se requerida depois desse prazo. 



    3. No caso dos autos, está comprovada a condição de segurado do instituidor, que era aposentado. 



    4. Com relação à qualidade de dependente, na condição de companheira, o conjunto de documentos juntado aos autos é suficiente para comprovar que o de cujus mantinha uma união estável com a autora até vir a óbito. 



    5. Quanto aos juros de mora, deve ser aplicado o disposto na Lei no. 11.960/09, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu após a sua vigência.



    6. Apelação não provida.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram improvidos nos seguintes termos:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA FASE PROCESSUAL. REJULGAMENTO. 



    1. Não se pode considerar omissão o acórdão que apreciou todas as questões suscitadas, tanto que os declaratórios desejam manifestação acerta de assunto novo (existência de mais um beneficiário da pensão por morte, discutida nesta ação, que já perceberia o benefício em data anterior ao ajuizamento da ação), que não constava nos autos; 



    2. Fato novo não pode ser objeto de embargos de declaração, mormente quando a sua eventual análise necessita de reabertura de instrução processual, com a instauração do princípio do contraditório, procedimento incompatível nesta fase, além da constatação de que a nova informação trazida agora constaria em documentos expedidos pelo próprio INSS; 



    3. No mais, é inviável a utilização do embargos de declaração, sob a alegação de pretensa omissão, quando, na verdade, se almeja a rediscussão da matéria de mérito; 



    4. O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão; 



    5. O simples propósito do prequestionamento da matéria não acarreta a admissibilidade dos embargos declaratórios, se o acórdão embargado não padece de qualquer omissão, obscuridade ou contradição; 



    6. Embargos de declaração improvidos.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que, in verbis:



    “Ocorre que a Certidão de Óbito do Sr. José Balbino de Souza, fl. 24, e a Certidão de de Casamento de fls. 89 demonstram que o falecido Sr. José Balbino de Souza era casado com a Sra. Rita Batista de Souza, que, inclusive é detentora de pensão por morte NB 1404711586 desde o seu óbito. Não consta na referida certidão de casamento qualquer referência à existência de separação. 



    Ademais, a Certidão de Casamento de fl. 49 comprova que a autora da presente ação Maristela Guilherme Dias também é casada, no caso, com o Sr. Francisco Evaristo Dias. Não consta nesta certidão qualquer referência à existência de separação.



    Ocorre, deste modo, ser indiscutível, que o de cujus mantinha a convivência marital com a sua esposa por ocasião do falecimento, de modo que, o Tribunal ao manter o rateio da pensão, contrariou o espírito da proteção familiar prevista no art. 226, caput e §3º da CF, (...).”



    Em 03/04/2014, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 526 da sistemática da Repercussão Geral.



    Julgado o mérito do citado Tema 526/STF, os autos foram encaminhados ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    Após novo julgamento do feito, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido.



    Decido.



    Verifica-se dos autos que a alegação quanto de o segurado ser casado anteriormente e a alegada violação do artigo 226 da Constituição Federal carece do necessário prequestionamento, uma vez que ausente deliberação definitiva da Corte de origem sobre a questão, o que impede o exame da matéria em sede de recurso extraordinário. 



    Assim, tem-se a incidência da Súmula n° 282 da Suprema Corte. Anote-se que o fato de o recorrente ter trazido a questão constitucional no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. 



    O próprio Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração, assentou que essa questão tratava-se de inovação recursal. Atente-se para o seguinte fundamento do acórdão embargado:



    “Note-se que a alegação de que haveria uma segunda beneficiária da pensão pretendida pela autora configura questão nova, que não constavam nos autos. Fato novo não pode ser objeto de embargos de declaração, especialmente quando a sua eventual análise necessitaria a reabertura de instrução processual, com a instauração do principio do contraditório, procedimento este incompatível, nesta fase processual. 



    Por outro lado, a questão somente trazida agora, nesta fase recursal, seria facilmente identificada se acostados os documentos a ela referentes, a época devida, cuja expedição e guarda é do próprio INSS, o que só vem corroborar a extemporaneidade de suas alegações. 



    No mais, mais precisamente quanto ao previsto no art. 226, caput e § 30, da Constituição Federal, configura rediscussão da matéria de mérito, também inviável em sede dos declaratórios. 



    Ressalte-se que se o desate da demanda foi desfavorável à recorrente e esta não se conforma, deve manejar o recurso próprio à sua reforma perante outro órgão jurisdicional, o que não pode ocorrer através de embargos, que não se prestam a rediscutir a matéria já apreciada.” 



    Ocorre que, não obstante a oposição dos embargos, a referida questão constitucional não foi suscitada anteriormente, hipótese em que já não se prestam os embargos declaratórios opostos contra o acórdão de segundo grau a suscitá-la pela primeira vez. Nesse sentido:



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 



    2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 



    3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/06).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 



    2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição. 



    3. Agravo regimental improvido” (RE nº 434.420/DF-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie, DJ de 14/6/05)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente